Tribunal: TJDFT
Processo: 0729585-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. MULTA DIÁRIA. RAZOÁVEL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência.
2. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
3. O propósito da multa diária é compelir o devedor a cumprir o comando judicial, razão por que deve ser fixada em valor capaz de garantir a eficácia da decisão judicial. No caso, a astreinte foi fixada em patamar razoável e com teto global que denota a razoabilidade da obrigação estabelecida pelo Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.